Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-80.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECONVENÇÃO.
1.- Apelo da MRV. Reconhecida intempestividade dos embargos apresentados pela empresa. Questão não impugnada em sede de apelação. Interrupção do prazo recursal não operada. Observância do art. 1.026 do CPC. Intempestividade da apelação.
2.- Apelo da adquirente. Sucumbência estabelecida na ação

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECONVENÇÃO.
1.- Apelo da MRV. Reconhecida intempestividade dos embargos apresentados pela empresa. Questão não impugnada em sede de apelação. Interrupção do prazo recursal não operada. Observância do art. 1.026 do CPC. Intempestividade da apelação.
2.- Apelo da adquirente. Sucumbência estabelecida na ação principal. Improcedência da consignatória que exige a atribuição do ônus apenas à parte autora/reconvinda. Honorários, no entanto, devidos sobre o montante quitado pela compradora, considerando que sobre essa importância reside a disputa judicial. Sucumbência na reconvenção. Subsistência de pedidos alternativos, com acolhimento de um, que não implica em sucumbência recíproca. Pagamento da verba honorária sobre a condenação estabelecida em sede reconvencional. Danos morais. Questionamento alusivo ao patamar da condenação (R$ 8.000.00). Elevação desabrida. Verba suficiente à composição dos danos. Incidência do art. 944 do CC.
RECURSO DA MRV NÃO CONHECIDO, ACOLHENDO-SE, EM PARTE, O RECURSO DA RÉ/RECONVINTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005182-80.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante/apelada
PATRÍCIA FEITOSA DA SILVA, é apelado/apelante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
da MRV e acolheram, em parte, o apelo da ré/reconvinte. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba
Apelantes: Patrícia Feitosa da Silva e outra
Apeladas: MRV Engenharia e Participações S/A e outra
Voto no 48.101
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E
RECONVENÇÃO.
1.- Apelo da MRV. Reconhecida intempestividade dos embargos
apresentados pela empresa. Questão não impugnada em sede de
apelação. Interrupção do prazo recursal não operada. Observância
do art. 1.026 do CPC. Intempestividade da apelação.
2.- Apelo da adquirente. Sucumbência estabelecida na ação
principal. Improcedência da consignatória que exige a atribuição
do ônus apenas à parte autora/reconvinda. Honorários, no entanto,
devidos sobre o montante quitado pela compradora, considerando
que sobre essa importância reside a disputa judicial. Sucumbência
na reconvenção. Subsistência de pedidos alternativos, com
acolhimento de um, que não implica em sucumbência recíproca.
Pagamento da verba honorária sobre a condenação estabelecida
em sede reconvencional. Danos morais. Questionamento alusivo
ao patamar da condenação (R$ 8.000.00). Elevação desabrida.
Verba suficiente à composição dos danos. Incidência do art. 944
do CC.
RECURSO DA MRV NÃO CONHECIDO, ACOLHENDO-
SE, EM PARTE, O RECURSO DA RÉ/RECONVINTE.
1.- Ação de consignação em pagamento julgada improcedente,
com parcial acolhimento da reconvenção, nos termos da r. sentença de fls.
312/319, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito
FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, para “RECONHECER o
inadimplemento contratual por parte da AUTORA-RECONVINDA e
RESCINDIR o contrato celebrado, tendo por objeto a unidade residencial
consistente no apartamento no 302, situado no bloco 01, do Residencial
Parque Princesa do Vale, com endereço na Avenida José Maria Guimarães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445 -Voto no
3
Alves, s/no, Bairro Alto do Cardoso, situado nesta cidade e Comarca de
Pindamonhangaba, condenando a AUTORA-RECONVINDA: a) restituir à
RÉ-RECONVINTE, em única parcela, a integralidade dos valores pagos por
esta em função do contrato, inclusive no tocante às taxas condominiais
adimplidas, com correção monetária de acordo com a tabela Prática do TJSP,
desde os desembolsos, e juros de mora de 1,0% ao mês, desde a citação; 2)
pagar à RÉ-RECONVINTE indenização por danos morais, correspondente a
R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária, pelos índices
da Tabela Prática do TJSP, desde a data desta sentença (do arbitramento), e
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Os valores deverão ser
apurados em liquidação de sentença, por meio de simples cálculo aritmético”.
Embargos opostos pela ré/reconvinte, rejeitados (fls. 335/339),
reconhecida a intempestividade dos embargos opostos pela autora/reconvinda
(fls. 350/351).
Recorrem as partes,
Insiste a ré/reconvinte no afastamento da sucumbência recíproca,
estabelecendo-se a responsabilidade exclusiva da parte contrária pelo
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios. Depois, pugna
pela majoração da indenização por danos morais (fls. 354/366).
A MRV, por sua vez, alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, argumentando que não foi intimada para apresentada resposta ao
pedido deduzido na reconvenção. Depois, questiona a necessidade de
litisconsórcio necessário com a CEF e, finalmente, o afastamento da
indenização por danos morais (fls. 370/378).
Contrarrazões (fls. 384/394), certificado o decurso do prazo para
a oferta da resposta pela MRV (fls. 396).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445 -Voto no
4
2.- O recurso da MRV não deve ser conhecido. Nos termos da r.
decisão de fls. 350/351, decretou-se “o não conhecimento dos presentes
embargos de declaração, opostos pela ré MRV Engenharia e
Participações S/A, uma vez que intempestivos”. A recorrente, por sua vez,
não questionou a mencionada decisão em sede de apelação, inexistindo
referência ao assunto, a despeito da necessidade de tal insurgência para que
se procedesse à reanálise do assunto.
Consequentemente, o apelo intentado pela MRV encontra-se
intempestivo, observado o início do prazo recursal em 25.11.19 (fls. 342) e a
interposição do apelo apenas em 25/05/20, não se reconhecendo a interrupção
dos prazos constantes do diploma processual para o manejo de outras
insurgências, à luz do art. 1.026 do CPC: “Diante da intempestividade dos
aclaratórios, não ocorreu a interrupção do prazo recursal para eventual
interposição de recurso subsequente, sendo assim, é possível concluir que
ocorreu o trânsito em julgado do acórdão embargado” (STJ, EDcl no
AgRg no AREsp 654.224/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).
Vale dizer, por oportuno, que o prazo da embargada
(compradora) não se encontra abrangido pela mesma consideração, à vista do
princípio da boa-fé processual, não havendo como penalizar a litigante que
acreditou na interrupção daquele prazo, nos termos do entendimento admitido
pelo C. STJ: “Quanto ao embargante, os embargos de declaração
intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de novos
recursos, mas interrompem, quanto ao embargado, que não tem como
verificar de plano a referida intempestividade" (REsp 869.366/PR, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/06/2010, DJe 30/06/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445 -Voto no
5
Superadas estas questões, acolhe-se, em parte, o recurso
interposto pela ré/reconvinte.
Com efeito.
Diante da reconvenção, típica ação da demandada em face da
parte autora, imprescindível a análise individual das verbas de sucumbência,
que não admitem arbitramento único, à vista da autonomia dos pleitos
consolidada pelo art. 343, par. 2o, CPC: “A desistência da ação ou a
ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não
obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção”.
Neste caso, anotada a improcedência da ação principal,
imprescindível o reconhecimento de que apenas a autora (MRV) é parte
sucumbente e deve responder pela integralidade das custas, despesas e
honorários de sucumbência ora estabelecidos em 10% da verba a ser
restituída à adquirente, nos termos do art. 85 do CPC, cuja apuração será feita
em cumprimento de sentença, observando-se que a reconvinte formulou
pedidos alternativos que já se encontravam inseridos no bojo da ação
principal, o que aparta a dupla penalização da reconvinda.
Quanto ao pedido da reconvinte, anota-se a existência de pleito
para a condenação da MRV ao pagamento de aluguéis “...ou a restituição
dos valores pagos atualizados monetariamente” (fls. 110) e, cuidando-se
de pedidos alternativos, o acolhimento de um dos pleitos não induz à
sucumbência recíproca, segundo o reiterado o entendimento do C. STJ: “É
firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a
sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de
um dos pedidos alternativos. Precedentes” (AgInt no REsp 1666102/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
11/05/2020, DJe 25/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445 -Voto no
6
Vale dizer, ainda sobre o tema, que não é possível o arbitramento
da honorária sobre o valor da causa, na medida em que essa importância não
exprime a pretensão econômica em disputa, assim se considerando apenas se
efetivado o pagamento integral do preço pactuado pela venda da unidade,
particularidade que se mostra distante de efetivação, como se extrai do art.
85, par. 2o, do CPC: “....os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido”.
De outra parte, afasta-se a reciprocidade em relação ao pedido
reconvencional. De substancial, anota-se a condenação da parte contrária ao
pagamento de indenização por danos morais, já que os demais pedidos, como
acima destacado, eram inerentes à ação principal.
Sobre a referida indenização, ainda que estabelecidos valores
abaixo dos pretendidos, não se estabelece a reciprocidade das custas,
despesas e honorários, nos termos do enunciado pela Súmula 326 do C. STJ.
Por isso, a MRV é condenada ao pagamento de honorários fixados em 10%
do valor da verba indenizatória, nos termos do art. 85, par. 2o, do CPC.
Rejeita-se, finalmente, o pedido para elevação da indenização
por danos morais. Conquanto se pretenda a majoração, é certo que o imóvel
transacionado não é de elevado padrão, faltando elementos mínimos a
subsidiar a capacidade econômico-financeira da recorrente, até mesmo
porque litigou com os benefícios da justiça gratuita, daí porque a ampliação
resultaria em enriquecimento sem causa da parte contrária, particularidade
inadmissível à luz da finalidade do referido instituto.
Em conclusão, a quantia está inserida nos parâmetros utilizados
pelo STJ em casos parelhos, sem dizer, ainda, que compõe, com adequação, a
lesão imposta à adquirente, na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005182-80.2017.8.26.0445 -Voto no
7
Código Civil, destacando-se que a lesão, pelo que se extrai dos autos, ficou
restrita ao episódio narrado na inicial, a transação refere-se a imóvel de baixo
valor econômico e inexiste informação precisa acerca da capacidade
financeira da parte, de modo que a quantia estabelecida compõe o dano e
serve, ao mesmo tempo, de punição para que a vendedora não reincida na
prática.
Por tudo isso, o recurso da adquirente é acolhido para afastar a
sucumbência recíproca, estabelecendo-se a condenação da MRV ao
pagamento das custas, despesas e honorários processuais, na ação principal e
na reconvenção, além de honorários ao patrono da parte contrária
estabelecidos em 10% da verba a ser restituída à adquirente e 10% do valor
fixado a título de danos morais. E, por força do art. 85, par. 11, do CPC,
elevam-se os honorários acima destacados em 2%.
RECURSO DA MRV NÃO CONHECIDO, ACOLHENDO-
SE, EM PARTE, O RECURSO DA RÉ/RECONVINTE.
Donegá Morandini
Relator